Tribunal: TJSP
Processo: 2028160-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Policial militar reformado. Imposto de renda. Isenção. Gratuidade da justiça. Comprovação do estado de pobreza. – O juiz pode indeferir a gratuidade de justiça se os elementos dos autos, aí compreendido o valor das custas a pagar e os rendimentos auferidos pelo autor, são incongruentes com o pedido feito, a teor do art. 99, § 2o do CPC. Os demonstrativos de pagamento

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Policial militar reformado. Imposto de renda. Isenção. Gratuidade da justiça. Comprovação do estado de pobreza. – O juiz pode indeferir a gratuidade de justiça se os elementos dos autos, aí compreendido o valor das custas a pagar e os rendimentos auferidos pelo autor, são incongruentes com o pedido feito, a teor do art. 99, § 2o do CPC. Os demonstrativos de pagamento juntados aos autos demonstram que o autor percebe proventos brutos bastante superiores a três salários mínimos, a excluir a miserabilidade processual e permitir o pagamento da módica taxa judiciária sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Não há erro na decisão agravada. – Gratuidade indeferida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000191508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028160-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante WALDYR MINELLI, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2028160-06.2020.8.26.0000
4
Voto no AI-6.806/20
Agravo no 2028160-06.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Waldyr Minelli
Agdo: São Paulo Previdência - SPPREV
Origem: 2a V Faz Públ (Rib Preto) Proc. 1026712-83.2019 ou 1459/19
Juiz: Lucilene Aparecida Canella de Melo
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Policial militar reformado.
Imposto
de
renda.
Isenção.
Gratuidade
da
justiça.
Comprovação do estado de pobreza. O juiz pode indeferir a
gratuidade de justiça se os elementos dos autos, aí
compreendido o valor das custas a pagar e os rendimentos
auferidos pelo autor, são incongruentes com o pedido feito, a
teor do art. 99, § 2o do CPC. Os demonstrativos de pagamento
juntados aos autos demonstram que o autor percebe proventos
brutos bastante superiores a três salários mínimos, a excluir a
miserabilidade processual e permitir o pagamento da módica
taxa judiciária sem prejuízo do sustento próprio e de sua
família. Não há erro na decisão agravada.
Gratuidade
indeferida. Agravo desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 76/78, na origem, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O
agravante sustenta que o art. 88 do Estatuto do Idoso prevê o não
adiantamento de custas processuais; o pedido de gratuidade foi requerido com
fundamento no art. 5o, XXV e LXXIV da Constituição Federal; a declaração de
imposto de renda é documento sigiloso; os embargos de declaração foram
rejeitados sem motivação; reitera o pedido de gratuidade, pois amparado o
direito reclamado na ação pela LF no 7.713/1998; pelo princípio da isonomia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2028160-06.2020.8.26.0000
4
deve ser aplicada a LE no 3.350/1999 do Estado do Rio de Janeiro que
concede o benefício da gratuidade a quem aufere como rendimentos quantia
inferior a 10 salários mínimos. Pede o provimento do recurso.
É o relatório.
2.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por WALDYR
MINELLI, policial militar reformado, em face de SPPREV, requerendo a isenção
do imposto de renda pessoa física e restituição do tributo já recolhido, desde a
constatação do diagnóstico de “cegueira”, conforme exame técnico de
10-3-2011, com requerimento dos benefícios da gratuidade da justiça. O juiz
concedeu ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de cópia do
holerite atualizado e de declaração de imposto de renda mais recente para
apreciação do pedido (fls. 62, na origem). Opostos embargos de declaração, o
juiz rejeitou-os, com a observação de aplicação de multa no caso de
interposição de novos embargos declaratórios, e indeferiu o pedido de
gratuidade, considerando os documentos juntados às fls. 54/57, na origem
(fls. 64/68 e 76/78, na origem). Contra a decisão, vem o agravo.
3.
A declaração de pobreza é suficiente se coerente
com a situação pessoal do requerente, a riqueza aparente, o valor das custas a
pagar; nada impede que o juiz indefira o pedido se há elementos que afastam
a alegada impossibilidade. No caso, o autor percebe proventos brutos bastante
superiores a três salários mínimos (fls. 54/57 da origem), parâmetro já
assentado pela jurisprudência para fins de verificação dos requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2028160-06.2020.8.26.0000
4
concessão da justiça gratuita; em verdade, tais valores superam a renda bruta
de 10 salários mínimos, não havendo que se cogitar qualquer aplicação
isonômica da legislação estadual do Rio de Janeiro. Não há erro na
determinação do juiz no que se refere à comprovação pelo autor de que faz jus
ao benefício, nos exatos termos do art. 99, § 2o do CPC. O montante percebido
exclui a miserabilidade processual e permite o pagamento da módica taxa
judiciária sem prejuízo do sustento. O juiz está correto e a decisão fica
mantida. Ressalta-se apenas que novo pedido pode ser feito a qualquer tempo,
mediante prova da miserabilidade processual.
O voto é pelo desprovimento do agravo. Faculto
às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator